Tribunal: STF
Processo: ARE 1288683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “ICMS. Juros de mora. LE n° 13.918/09. Honorários advocatícios. - 1. Juros de mora. LE n° 13.918/09. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a Taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF n° 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti. Por outro lado, a inexistência de lide concreta em relação aos débitos ainda não inscritos na dívida ativa impede que a decisão abarque evento futuro e incerto ou que se profira sentença normativa. - 2. Sucumbência. Os honorários advocatícios, nas causas em que vencida a Fazenda Pública, são fixados a partir do art. 20, § 4° do CPC, afastados os limites do § 3°; a causa é simples e de pouca complexidade, ante a jurisprudência pacífica desta Corte; os honorários arbitrados em R$-2.000,00 remuneram dignamente o trabalho realizado. - Procedência parcial. Recursos da autora e da Fazenda desprovidos.” (eDOC 3, p. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Infringência. Prequestionamento. - 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; a embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. - 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para o resultado. -Embargos rejeitados.” (eDOC 3, p. 140).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e inciso LIV; 24, inciso I e §§ 1º a 3º; e 93, inciso IX, do texto constitucional (eDOC. 3, p. 151-164).



    Nas razões recursais, a recorrente alega o seguinte:



    “Explica-se: instado a se manifestar por meio de Embargos de Declaração, para sanar obscuridade decorrente da manifesta inadequação da decisão que afastava os juros praticados pelo Estado de São Paulo apenas a débitos inscritos, deixando de aplicá-la débitos já constituídos, mas pendentes de inscrição em dívida ativa, o E. TJSP quedou-se silente. 



    Vale reiterar, não há razão lógica ou jurídica para discriminar débitos inscritos em dívida ativa daqueles que apesar de constituídos não se encontram inscritos, e desta forma não deveria o v. acórdão aplicar tal distinção. 



    (...)



    Ora, é plenamente possível ao jurisdicionado resguardar seu direito obtendo declaração, no controle difuso de constitucionalidade, de decretação de invalidade de determinada norma em cada caso submetido à apreciação do Poder Judiciário - aplicando-se tal declaração a todas as situações jurídicas contempladas por tal declaração - nos termos do artigo 4°, inciso I, do CPC.



    Assim, vê-se que não haverá incerteza no julgado, ou a ocorrência de ‘sentença normativa’, caso se declare a insubsistência dos juros praticados a todos os débitos estatuais constituídos contra a COSAN em que tais juros estejam aplicados. 



    Ademais, é consabido que é vedado ao Estado exigir juros além dos limites estabelecidos da esfera federal, que se mostram como norma geral aplicável a espécie. Neste sentido este E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 183.907/SP e na ADI n° 442: ‘Existindo norma da União adotando índice de correção de débitos fiscais federais, funciona ela, em relação aos Estados, como norma geral.’



    (...)



    Assim, no que refere aos débitos contra a Cosan não inscritos em dívida ativa, mas já constituídos, vê-se que os precedentes suso mencionados não foram aplicados, implicando em clara violação ao artigo 24, inciso 1, e §§1° a 3° da CF/88.” (eDOC 3, p. 160).



    É o relatório.



    Decido.



     De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 9, ID: 8abc9a8e), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Em relação à suposta ofensa ao artigo 24, inciso I, e §§1º a 3º, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido não teria considerado todos os débitos estaduais constituídos, mas pendentes de inscrição em dívida ativa contra a COSAN, a questão foi assim dirimida pelo acórdão recorrido:



    “A sentença afastou a aplicação da LE nº 13.918/09 apenas em relação aos débitos tributários já inscritos na dívida ativa quando da propositura da ação, com razão. A autora especificou apenas os débitos CD inscritos na dívida ativa (fls. 110); não há nenhuma informação acerca dos débitos ainda não inscritos, logo a inexistência de lide concreta em relação a estes impede que a decisão abarque evento futuro e incerto ou que se profira sentença normativa.” (eDOC 3, p. 93; grifo nosso).



    Verifica-se do excerto transcrito que o ora recorrente não teria especificado, na petição inicial, os débitos contra a Fazenda Pública que ainda não haviam sido inscritos em dívida ativa, razão pela qual não haveria lide quanto a esses débitos não especificados. A questão, portanto, cinge-se aos limites cognitivos da ação, o que demonstra a necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    De outro lado, se os débitos nem sequer foram especificados na petição inicial, não há qualquer base fática para a incidência do entendimento firmado no ARE 1.216.078 – tema 1062 da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e verificar se o recorrente especificou os referidos débitos junto com a petição inicial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível no âmbito do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.208.614 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2019; grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente